Tribunal: TJSP
Processo: 1005511-27.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Decisão saneadora que determinou a realização de perícia grafotécnica e delimitou seu escopo - Prova pericial grafotécnica realizada e conclusiva -Desnecessidade de apresentação da via original do contrato para realização da perícia (Resolução CMN

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Decisão saneadora que determinou a realização de perícia grafotécnica e delimitou seu escopo - Prova pericial grafotécnica realizada e conclusiva -Desnecessidade de apresentação da via original do contrato para realização da perícia (Resolução CMN No 4.476/2016) - Perícia realizada e concluída com fotocópias de documentos digitalizados sem qualquer ressalva - Laudo pericial que atestou a legitimidade da assinatura da autora – Precedentes - Preliminar afastada.
MÉRITO - Autora que nega a contratação de cartão consignado - Prova pericial que permite concluir pela existência do negócio jurídico.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização – Alteração da verdade dos fatos pela autora ao negar a contratação e ao afirmar a falsidade de sua assinatura – Alegações desmentidas com a juntada do contrato firmado pelas partes e com o laudo pericial conclusivo e claro quanto à legitimidade das assinaturas apostas no contrato - Cumulação de pagamento de multa e indenização (CPC, art. 81) – Impossibilidade - Indenização prevista no artigo 81 do CPC que exige prova do prejuízo para ser imposta – Prova do prejuízo ausente no caso concreto - Relator sorteado vencido nesse ponto, nos termos do voto vencedor do D. 2o Desembargador, que declara – Sentença parcialmente reformada.

Dá-se parcial provimento ao recurso.